Tribunal: TJDFT
Processo: 0733104-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. COMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA.

1. Os embargos de declaração são a via adequada para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).

2. Consoante prevê o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente”. Logo, deve ser complementado o acórdão que negou provimento a apelação e deixou de majorar honorários fixados na sentença.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.